Tribunal: TJES
Processo: 0000192-70.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000192-70.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADSON FAGUNDES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E EMENDATIO LIBELLI. REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que o condenou pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § único, IV, da Lei nº 10.826/03) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), fixando a pena total de 07 anos, 10 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 122 dias-multa. Narra a denúncia, que no dia 20/07/2024, no distrito de Cachoeirinha de Itaúna, município de Barra de São Francisco/ES, policiais militares, ao cumprirem mandado de prisão contra o réu, também apreenderam no interior do seu veículo, uma arma de fogo municiada e com numeração suprimida, constatando ainda, que o referido automóvel estava com placa adulterada, com uma fita adesiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: preliminarmente, (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento das provas oral e pericial; (ii) definir se é válida a aplicação da emendatio libelli quanto à capitulação penal do crime de porte de arma; no mérito, (iii) avaliar se há provas suficientes para a condenação; e (iv) examinar a correção da dosimetria da pena e a possibilidade de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Preliminares

Preliminar de c
erceamento de defesa
: A alegação de nulidade por indeferimento de prova oral não prospera, pois a defesa indicou o rol de testemunhas apenas dois dias antes da audiência de instrução, ensejando a preclusão, já que deve ser apresentado na resposta à acusação. Quanto à prova pericial, os elementos técnicos necessários estavam presentes nos autos, com laudos da arma e do veículo, além de imagens da adulteração da placa, o que atende plenamente à instrução probatória requerida. Preliminar rejeitada.

Preliminar de inaplicabilidade da
Emendatio libelli
: A aplicação da emendatio libelli é legítima, pois não houve alteração dos fatos narrados na denúncia, apenas readequação jurídica para incluir o art. 16, § único, IV, da Lei nº 10.826/03, diante do laudo que constatou a supressão da numeração da arma. Preliminar afastada.

B. Mérito

Quanto ao pleito absolutório,
tem-se que
a
condenação se sustenta em provas materiais — boletim unificado, auto de apreensão, laudos técnicos e imagens — e nos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares que participaram da abordagem, e confirmaram que o réu possuía uma arma de fogo, no interior do seu veículo, além de constatar que a placa do automóvel estava adulterada, com o uso de uma fita preta.

A adulteração da placa com fita isolante se enquadra no tipo penal do art. 311, § 2º, III, do CP, pois compromete a identificação do veículo e a fiscalização estatal, bem como, o delito de porte da arma de fogo, com numeração suprimida, também está configurado, pois é crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetiva lesividade à ordem pública.

Em relação ao pedido de redução da pena,
verifica-se que, n
a primeira fase, foi negativada a circunstância dos antecedentes, com base em condenação anterior. Na segunda fase, foi reconhecida a reincidência com fundamento em outra condenação distinta, o que afasta o bis in idem, razão pela qual, devem ser mantidas as penas, na forma como consta na sentença.

Pleito de reconhecimento do d
ireito de recorrer em liberdade
: Não é cabível a concessão do direito de recorrer em liberdade, considerando que o réu permaneceu preso durante todo o curso do processo e teve sua culpabilidade confirmada em grau de apelação, com fundamentos idôneos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000192-70.2024.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JADSON FAGUNDES DE OLIVEIRA (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
JADSON FAGUNDES DE OLIVEIRA
,
contra sentença (id 13249902) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelos crimes de
porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida
(art. 16, § único, inc. IV, da Lei nº 10.826/03)
e adulteração de sinal identificador de veículo
(art. 311, § 2º, inc. III, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 122 (cento e vinte e dois) dias-multa.

C
ontextualizando os fatos
, narra a denúncia (id. 13249281) que, no dia 20 de julho de 2024, policiais militares foram cumprir um mandado de prisão em desfavor do acusado, no distrito de Cachoeirinha de Itaúna, no município de Barra de São Francisco.

Ao perceber a presença da viatura, o réu tentou fugir, mas foi cercado e capturado, ocasião em que confirmou possuir 01 (uma) pistola 9 mm Parabellum, marca CANIK, modelo TP9DA, acompanhada de 19 (dezenove) munições intactas, e 01 (um) carregador com capacidade para 18 (dezoito) munições, que foi encontrada no veículo em que estava.

Após a apreensão do armamento, os policiais verificaram a documentação do referido veículo, qual seja, Evoque Dynamic, placas QJA0D00, e constataram que a placa estava adulterada, com um adesivo modificando a numeração.

De início,
constato que a defesa argui duas preliminares, apontando a:

(
i)
a ocorrência de cerceamento de defesa, pelo indeferimento das provas orais e periciais, e

(ii)
a impossibilidade da aplicação da
emendatio libelli.

N
o que se refere a primeira preliminar
, de nulidade do processo, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de provas orais e periciais, verifico que a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Isto porque, no que se refere a prova oral, a defesa não anexou o rol de testemunhas na resposta à acusação, mas somente quando faltavam apenas 02 (dois) dias para realização da audiência de instrução e julgamento, acarretando a preclusão da aludida prova, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.507.201/PR,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 4/2/2025,
DJEN de 13/2/2025.

Por sua vez, em relação ao pedido de prova pericial, tem-se que consta nos autos o laudo pericial realizado no veículo apreendido (id 13249895), guia de remoção de automóvel com a imagem da adulteração da placa (id 13249829 e 13249830), e o laudo da arma de fogo (id 13249833 e 13249918), de modo que o pedido defensivo foi atendido.

Desta forma,
REJEITO
a preliminar.

Q
uanto a segunda preliminar
, de impossibilidade da aplicação da
emendatio libelli,
verifico que a Magistrada, na sentença, apenas procedeu com a redefinição jurídica do fato, sem modificar a sua descrição, pois restou demonstrado pelo laudo pericial que a arma possuía numeração adulterada, o que enquadra a conduta do réu, no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, e não no art. 16, caput, do referido regramento, como consta na denúncia.

Além disso, pacífico o entendimento, também do STJ, de que
“
o réu se defende dos fatos e não da capitulação penal, permitindo a prática de emendatio libelli pelos magistrados sem que haja nulidade processual.
”
(AgRg no AREsp n. 2.484.188/PR,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 19/3/2025
, DJEN de 24/3/2025.)

Assim,
REJEITO
a preliminar.

Prosseguindo, no mérito,
em relação ao pedido de absolvição do acusado, por insuficiência probatória, tenho que a materialidade dos crimes, restou comprovada pelo boletim unificado (id 13249278 – fls. 04/09), auto de apreensão (id 13249278 – fls. 37-38), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (id 13249278 – fls. 39), guia de remoção de automóvel com a imagem da adulteração da placa (id 13249829 e 13249830), e o laudo da arma de fogo (id 13249833 e 13249918).

Por sua vez, a

autoria
está

demonstrada
pelo depoimento do policial militar DIEGO CRIVELARIA DA ROCHA (id 13249823), relatando que o réu informou que possuía uma arma de fogo, e que o referido artefato estava na porta do seu carro, sendo localizado e apreendido pelos policiais.

Disse ainda que o veículo estava adulterado, pois havia uma fita isolante na placa, o que impossibilitava a sua correta identificação.

No mesmo sentido, a testemunha ANDRÉ FELIPE DE ALMEIDA (id 13249823), também policial militar, narrou que a equipe do serviço reservado informou que o réu possuía um carro e uma arma de fogo, que foi apreendida.

Relatou que suspeitou da adulteração do veículo, pois a consulta da placa identificava divergências, tendo sido constatado, após uma observação minuciosa, o uso de uma fita preta, para fraudar a identificação veicular.

Certamente, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com as provas contidas nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhido. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.)

Dessa forma, tenho que restou configurado o delito, previsto no art. 311, § 2º, inc. III, do CP, pois “(...)
a adulteração de placa de veículo com fita adesiva, ainda que grosseira, é típica, pois compromete a fé pública e o poder de fiscalização estatal, conforme precedentes desta Corte.”
(REsp n. 2.055.919/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 18/2/2025,
DJEN de 25/2/2025.)

De igual modo, também restou comprovado a prática do crime descrito no art. 16, § único, inc. IV, da Lei nº 10.826/03, já que o ato de portar arma de fogo, em desacordo com a determinação legal, é crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico é a incolumidade pública, não sendo necessária a comprovação da lesividade concreta da conduta do agente, para sua configuração.

I
ndo adiante
, no que se refere ao pedido de redução das reprimendas, verifico que, na fase do art. 59, do CP, para ambos os crimes, a Magistrada somente negativou a baliza “antecedentes”, que reputo correta, uma vez que o réu possui 04 (quatro) condenações com trânsito em julgado, conforme certidão id 13249280, sendo plenamente possível a utilização de uma delas, na primeira fase, e a outra, como agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), cujo reconhecimento na sentença, também entendo como adequada.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente, igualmente do STJ:

“(...) 5.
A utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena e reincidência na segunda fase não configura bis in idem, conforme jurisprudência pacífica do STJ, desde que as condenações sejam diferentes, como no caso dos autos.
(...)”

(HC n. 837.289/MS,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 27/11/2024,
DJEN de 4/12/2024.)

Na terceira etapa, inexistem causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual, as reprimendas fixadas na sentença devem permanecer intactas.

P
or fim
,
no que se refere ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, verifico que não é possível a ordem de soltura neste momento, especialmente porque, está confirmada a culpabilidade, restando comprovada a prática dos crimes, além do réu ter permanecido preso, durante todo o processo.

Pelo exposto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça (id 13596384),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.